Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-09.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000721-09.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 353.540.701-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -

PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO APRECIADO PELO JUÍZO – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – INTIMAÇÃO IRREGULAR – MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Apresentado pedido de citação por edital, o regular processamento do feito dependia de apreciação pelo julgador singular.

2. A Fazenda Pública deve ser intimada na pessoa do seu representante judicial. Inteligência do artigo 25 da LEF.

3. A mora da máquina do Judiciário obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

4. Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000721-09.2013.811.0003, que julgou reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, art. 487, inciso II, do CPC.

Alega que o processo foi arquivado nos termos do provimento nº 13/2013- CGJ, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Assevera, que houve a
extinção da presente demanda, sem dar ao recorrente a oportunidade de manifestação prévia, o que viola, os artigos 9º e 10 do CPC e art.
os artigos 25 e 40 da LEF.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do E. STJ.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000721-09.2013.811.0003, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, art. 487, inciso II, do CPC.

O Recorrente aduz, em síntese, a nulidade da sentença, ante a ausência de intimação do Exequente para manifestação prévia, em afronta o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC c/c 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal.

Com razão o Apelante.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 24.01.2013, a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributários lançados na CDA nº 2013245, inscritos em 03.02.2012.

O despacho de citação foi proferido em 25.01.2013.

Infrutífera a citação pessoal por AR.

Intimada, a Fazenda Pública requereu fosse expedido edital de citação

Em 12.06.2013, ignorando o pedido apresentado pelo Exequente, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 30118032).

Sem a devida intimação do Estado de Mato Grosso sobre a decisão de arquivamento provisório dos autos, sobreveio sentença extintiva da ação, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão do decurso de prazo de mais de cinco anos. (Id 30118034)

Assim, temos erros insanáveis no processamento da ação de base, seja por que o Juízo não se manifestou sobre o pedido apresentado de citação por edital, seja pela ausência de intimação válida do arquivamento provisório, a autorizarem a cassação da sentença de extinção da ação.

O regular prosseguimento do processo não dependia de atuação da Fazenda Pública, pois estava pendente de decisão judicial o pedido de nova citação do devedor, agora por Edital; e após da efetiva intimação do arquivamento provisório, o que não ocorreu.

De fato, a Fazenda Pública não foi devidamente intimada da decisão que promoveu o arquivamento provisório da ação. Verifica-se que a intimação dessa decisão foi encaminhada pelo Correio, e não estava direcionada ao Procurador Geral do Estado, e sim à Fazenda Pública, tendo sido recebida pela Assessoria da Procuradoria Geral do Estado.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/80, nas execuções fiscais a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória mediante vista ou remessa dos autos, o que não ocorreu.

É certo que o instituto da prescrição se opera na falta do exercício de um direito em determinado espaço de tempo, sendo a inércia elemento essencial à sua configuração.

No entanto, no caso concreto, a inércia foi do Julgador singular, a quem competia apreciar o pedido formulado pelo Exequente.

Com efeito, a situação verificada no presente autos atrai a incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Nesse sentido já me manifestei, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – OMISSÃO DO JUDICIÁRIO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10013803420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)

A propósito, julgado desta Câmara:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.” (TJ-MT - APL: 00128001119998110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

Isto posto, o processo não ficou paralisado, não havendo que se falar em inércia da Fazenda Pública, ao contrário, verifica-se claramente
erro de procedimento, que acarreta a nulidade da sentença.

De modo que procedente a queixa do Apelante, devendo ser afastada a prescrição intercorrente, cassando-se a sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem com objetivo de dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021